Tribunal: TJES
Processo: 5000077-05.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-05.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS SOPELETE SOBRINHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000077-05.2019.8.08.0051

RECTE.:
DOMINGOS SOPELETE SOBRINHO

RECDA.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIARELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA RURAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
DOMINGOS SOPELETE SOBRINHO
em face da
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA)
, por meio da qual objetiva a aplicação de benefícios destinados aos produtores rurais, bem como a devolução da repetição do indébito das faturas de energia emitidas sem os benefícios. Segundo o requerente, a Resolução nº 414/2010 (atualizada pela Resolução nº 800/2017) da ANEEL instituiu benefício tarifário de redução nas tarifas de energia elétrica destinado aos produtores rurais que necessitam irrigar suas lavouras. Com efeito, informa que solicitou à requerida a instalação de um medidor de energia específico para utilização na irrigação. Esclarece que a requerida procedeu com a instalação e concessão dos descontos nas faturas de setembro e outubro de 2018, contudo, de forma arbitrária, teria cessado o benefício a partir de então, razão pela qual ingressou com a presente ação, pretendendo o restabelecimento do benefício, indenização por danos morais e devolução da quantia referente ao desconto que foi paga indevidamente, em dobro.

A requerida apresentou contestação (ID n. 6720608), alegando que foi concedido o benefício, porém, existiam pendências para a renovação do contrato, as quais foram sinalizadas por várias vezes ao autor e que não teriam sido por ele atendidas por um período. Sustenta que nos meses de fevereiro e março de 2019 houve bloqueio do desconto, haja vista a pendência da renovação contratual, o que somente foi respeitado pelo autor no mês posterior, quando foi retornado o benefício.

Pelo magistrado
a quo
foi proferida Sentença

(ID. 28835881), nos seguintes termos:

“Do quadro alinhavado, não há mínimo elemento de prova pelo autor de que a ré, irregularmente, tenha suspendido o benefício, uma vez que o art. 71, §3º, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL autorizava a suspensão dos descontos, enquanto não houvesse a celebração do contrato entre as partes interessadas.

Portanto, quanto ao pleito de dano moral e repetição de indébito, não vislumbro irregularidade apta a ensejar a responsabilidade por eventual dano.

Diante do exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e revogo, consequentemente, a decisão liminar (ID 2375726).”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID n. 6720645), requerendo a reforma da Sentença, alegando, em suma, que a sentença se baseou nos prints inseridos na contestação e que as notificações foram enviadas para e-mail diverso do seu. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

A requerida apresentou contrarrazões ao Recurso interposto pelo autor (ID. 6720650), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

Compulsando os autos, ouso em discordar do juízo sentenciante, uma vez que as provas apresentadas não foram apreciadas da forma devida. Isso porque, a Sentença se baseou basicamente em
prints
colacionados aos autos pela recorrida para afirmar que o requerente não preencheu os requisitos indicados pela concessionária de energia elétrica para a manutenção do benefício, o qual o requerente faz jus, por ser produtor rural e utilizar imóvel rural localizado em Pedro Canário – ES.

Ocorre que, a legislação que regulamenta a concessão do benefício objeto desta demanda, a saber Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), prevê expressamente que nos casos em que haja a necessidade do consumidor em celebrar novos contratos ou aditivos pertinentes para a manutenção dos benefícios e o consumidor não os façam, deve a empresa responsável realizar a notificação do interessado, de forma escrita e com a devida comprovação de que o interessado recebeu a referida notificação, para que somente após, caso o consumidor não realize as adequações necessárias, sejam aplicadas as penalidades cabíveis, como a suspensão do benefício de desconto. Veja-se:

REN ANEEL N. 414/2010 - Art. 71
. “Quando houver recusa injustificada de pessoa física ou jurídica em celebrar os contratos e aditivos pertinentes, a distribuidora deve adotar os seguintes procedimentos:

I – Notificar o interessado, de forma escrita, específica e com entrega comprovada,
sobre a necessidade de celebração dos contratos e aditivos pertinentes durante o prazo de 90 (noventa) dias, por pelo menos 2 (duas) vezes, informando que a recusa pode implicar a aplicação do disposto nos incisos II e III deste artigo; (Grifo nosso).

No caso dos autos, tem-se que o envio da mencionada notificação se deu somente via e-mail, sendo o respectivo e-mail pertencente ao atual proprietário do imóvel onde se localiza a instalação de energia, conforme comprovado pelo requerente, sendo que mesmo que fosse o caso do e-mail pertencer ao próprio requerente a notificação não seria válida, uma vez que não possui nenhuma comprovação de que o requerente efetivamente a recebeu.

Dessa forma, entende-se que o benefício concedido ao requerente não poderia ser suspenso nas faturas correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2018, bem como nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, uma vez que a concessionária de energia requerida não realizou a notificação do consumidor de forma correta, não tendo nos autos qualquer comprovação de que o requerente tenha sido efetivamente cientificado da necessidade de regularização das pendências mencionadas na peça defensiva. Ademais, presume-se ainda que o requerente não tinha ciência da necessidade das adequações na época da suspensão, uma vez que as fez assim que teve conhecimento, quando o benefício foi novamente ativado, o que corrobora com a versão apresentada pelo autor e contribui para a reforma da sentença.

No que tange especificamente aos pedidos formulados na peça exordial, entende-se que a tutela liminar concedida merece ser confirmada, com a manutenção do benefício que o requerente possui direito em suas faturas de energia elétrica.

No que diz respeito ao pedido referente a devolução em dobro dos valores cobrados do requerente de forma indevida, passo a análise.

Verifico que restou devidamente comprovado nos autos que a requerida, ora recorrida, não poderia ter realizado a suspensão do desconto aplicado nas faturas de energia elétrica da instalação de n. 160400049 nos meses em referência, haja vista que não houve a correta notificação do requerente quanto à necessidade das adequações mencionadas na peça defensiva. Diante disso, tem-se que os valores cobrados do requerente, sem o abatimento dos descontos, devem ser restituídos ao autor.

No que concerne à modalidade da devolução, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, a devolução ocorreu na forma simples.

Por fim, tem-se a discussão quanto aos danos morais que o requerente alega ter suportado diante do imbróglio causado pela requerida com a suspensão indevida dos descontos em suas faturas de energia.

O dano moral, no ordenamento jurídico brasileiro, é caracterizado pela ofensa aos bens de ordem moral de uma pessoa, que se referem à imagem, à honra, à personalidade, à saúde, aos abalos emocionais. No caso dos autos, tem-se que os referidos abalos que o requerente alega ter sofrido não restaram comprovados, haja vista que a mera cobrança indevida não é capaz de fundamentar as alegações autorais de que sofreu danos de ordem moral em razão dos fatos narrados nos autos. Sobre o entendimento supramencionado, veja-se a posição da jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGADO DEFEITO EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA DE IMÓVEL EM ZONA RURAL – LANÇAMENTO UNILATERAL DE FATURA COM DÉBITOS PRETÉRITOS – CONSUMIDOR QUE ALEGA NÃO HAVER DEFEITO – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO – OMISSÃO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08027267020178120045 MS 0802726-70.2017.8.12.0045, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019). Grifo nosso.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de que o requerente tenha sofrido danos de ordem moral, passíveis de reparação, conclui-se que o referido pleito não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DOMINGOS SOPELETE SOBRINHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, condenando a requerida à restabelecer os descontos decorrentes do benefício em favor do autor, bem como à restituir, de forma simples, os valores pagos a maior pelo autor, decorrentes do não abatimento do desconto a que faz jus, nas faturas dos meses de novembro e dezembro do ano de 2018 e dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2019, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)